Tribunal: TJBA
Processo: 8010594-41.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010594-41.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOSEFA LUZIA DOS SANTOS Advogado(s): PJ03 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO SEM ADVERTÊNCIA. EXTINÇÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por abandono da causa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside em saber, em primeiro plano, se houve abandono da causa e, em segundo plano, se a extinção deve ser mantida. Observa-se, ainda, o baixo valor do crédito tributário, a questionar se é legítima a extinção da execução fiscal em razão da ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, e à luz do entendimento firmado no Tema 1184 da repercussão geral do STF. III. Razões de decidir 3. A decisão do STF no Tema 1184 reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência dos entes federados e observados meios extrajudiciais e administrativos para a cobrança da dívida, tais como conciliação e protesto do título. 4. No caso concreto, verifica-se que a dívida exequenda, inferior a R$ 10.000,00, enquadra-se nos parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, que institui medidas de racionalização na tramitação das execuções fiscais, incluindo a necessidade de exaurir meios extrajudiciais antes do ajuizamento. 5. A ausência de tentativa prévia de conciliação ou de protesto da certidão de dívida ativa evidencia o descumprimento das exigências processuais para a propositura da execução fiscal, configurando a ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 6. Ademais, conforme destacado no Relatório Justiça em Números 2023, as execuções fiscais de baixo valor representam parcela significativa do acervo processual do Poder Judiciário, impactando negativamente a eficiência da prestação jurisdicional. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, com fundamento na ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federados e demonstrada a inexistência de medidas extrajudiciais ou administrativas mais adequadas para a cobrança da dívida.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8010594-41.2022.8.05.0004, em que figura como recorrente o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e, como parte recorrida, JOSEFA LUZIA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça